Tribunal: STF
Processo: RE 1263535
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5 ):
    “ACIDENTE DO TRABALHO - RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. A falta de recolhimento do porte de remessa e retorno no momento da interposição do recurso impõe a pena de deserção, considerando o disposto no artigo 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual n° 11.608/03.”
    No apelo extremo (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 24, IV; 98, § 2º; e 145, II, da Constituição.
    Em contrarrazões (Doc. 13), a parte recorrida alega, em suma, que: (a) a pretensão recursal esbarra nas disposições do art. 511, caput, do Código de Processo Civil; e (b) o inciso II, do artigo 20 , da Lei Estadual 11.608/2003, estabeleceu que, no conceito de taxa judiciária, não se incluem as despesas com o porte de remessa e de retorno dos autos. Ao final, requer seja negado provimento ao apelo extremo.
    Considerando o julgamento de mérito do Tema 135, os autos foram devolvidos à Turma julgadora (Doc. 15), a qual, todavia, em juízo de retratação negativo, manteve o entendimento anteriormente prolatado em acórdão assim ementado (Doc. 17):
    Acidente de Trabalho — Multiplicidade de recursos — Repercussão Geral — Acórdão proferido por esta Corte de Justiça que, não obstante decisão do STJ, segue orientação no sentido de inaplicabilidado do artigo 27, do CPC/1973, à demanda em que a Fazenda Pública figura como parte — Recente entendimento do STF no sentido de que a dispensa prevista no artigo. 511, §1 1, do CPC/73, abrange o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo INSS — Acórdão que acolhe a tese firmada no julgamento da ADIn 3154-612004, que exclui da isenção concedida ao INSS as despesas relativas ao porte de remessa e retorno — Aplicação do artigo 543-C. 6 70. inciso II. do Códiqo de Processo Civil de 11.01.1973, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor — Manutenção da Decisão Colegiada anterior.”
    Mantido o acórdão recorrido pelo Tribunal de origem, o Recurso Extraordinário foi admitido e encaminhado os autos para apreciação desta SUPREMA CORTE (Doc. 24).
    É o relatório. Decido. 
    O Recurso Extraordinário suscita questão eminentemente constitucional, razão pela qual passo a examiná-lo. 
    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem decidiu não aplicar ao caso o Tema 135 da repercussão geral e manter a decisão recorrida. 
    Todavia, o entendimento do órgão colegiado estadual, no sentido de que a falta de recolhimento do porte de remessa e de retorno impede o conhecimento do recurso proposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, diverge da jurisprudência desta CORTE. 
    No julgamento do RE 594.116-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 135), sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu pela inconstitucionalidade do art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, “uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno”. Confira-se a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que o apelo do INSS seja examinado pelo Tribunal de origem. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente